Tribunal: TJES
Processo: 5013419-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013419-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMAR OHNESZORGE e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
APOSENTADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3
)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4)
De todo modo, no caso em apreço, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar pedido de justiça gratuita e a informação de que a parte agravante aufere renda mensal líquida insuficiente para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento.

5)
Por tudo que foi exposto e diante da incerteza trazida pela parte adversa, não se depreende qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora.

6)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Vilmar Ohneszorge e Selmar Ohneszorge

contra a decisão (id origem 26912707) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara de Santa Maria de Jetibá – ES que, em
“
ação de
embargos à execução
”
, ajuizada em desfavor do
Banco
do Brasil
S.A
, indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 6566261), sustentam os recorrentes que não possuem condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, posto que o campo de trabalho de sua família, a avicultura, suportou grave crise financeira a partir da pandemia de COVID-19, encerrando suas atividades. Aduzem que não trabalham no regime da CLT e que não contribuem ao IRPF, conforme documentos acostados (id nº 6566262 – p. 87/97).

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que o valor do negócio jurídico discutido é indício suficiente da condição financeira acima da média dos recorrentes.

No entanto,
há de se considerar que o que motivou o ajuizamento dos embargos à execução foi a crise e consequente paralisação das granjas que forneciam sustento à família dos agravantes
,
cuja subsistência consiste na pensão por morte e aposentadoria recebidos por Selmar Ohneszorge, bem como nos serviços prestados por Vilmar Ohneszorge como diarista. Assim, conquanto a ação originária tenha por objeto um contrato de mútuo de valor vultuoso, evidente que a condição financeira da família é drasticamente distinta a da época de celebração do mesmo.

Ante o cenário relatado, entendo que estas são condições suficientes a conjecturar uma incapacidade financeira, ainda que momentânea, por parte dos agravantes. Portanto, sem prejuízo de uma ulterior análise, entendo que os agravantes preenchem os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, conforme autoriza o §5º do artigo 98 do Código de Processo Civil
2
.

Semelhante foi a conclusão das demais três colendas Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal, que também entenderam pela hipossuficiência dos recorrentes (ID nº 6566266), em demonstração de clara uniformidade jurisprudencial.

Por tudo que foi exposto, depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora. Pelo contrário, parece haver suficiente demonstração de que os agravantes não podem arcar não com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, ao passo que os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 98. § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.